Tribunal: STJ
Processo: 4003223-04.2023.8.16.4321
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2136095 - PR (2024/0128448-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ADRIANO RODRIGUES CARDOSO
ADVOGADO
: LUIS CARLOS VEIGA DOS SANTOS - SC058313
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL.
CÁLCULO
DE
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
FRAÇÃO
PARA
PROGRESSÃO DE REGIME SOBRE A ÍNTEGRA DA PENA.
INTELIGÊNCIA DO
DA LEP. DETRAÇÃO PENAL. O PERÍODO
ART. 112
DE
PRISÃO
PROVISÓRIA,
CONSIDERADO
COMO
PENA
EFETIVAMENTE CUMPRIDA, DEVE SER COMPUTADO NO CÁLCULO
DA PROGRESSÃO DE REGIME. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu
provimento a recurso especial do Ministério Público, determinando que a fração
para progressão de regime incida sobre a íntegra da pena, conforme o art. 112
da Lei de Execução Penal (LEP), para, posteriormente, haver a detração do
período de prisão cautelar.
2. O agravante alega que a fundamentação utilizada na decisão monocrática
refere-se a circunstâncias de outro processo e pessoa diversa, requerendo a
reconsideração da decisão para manter o acórdão do Tribunal de Justiça do
Paraná (TJPR).
3. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público foram acolhidos
para corrigir erro material, excluindo fundamentos estranhos aos autos e
ajustando o dispositivo da decisão.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a fração para progressão de
regime deve incidir sobre a pena total aplicada ao sentenciado ou sobre a pena
remanescente após a detração do período de prisão cautelar.
III. Razões de decidir
5. A fração para progressão de regime, conforme o
da LEP, deve incidir
art. 112
sobre o total da pena aplicada, sob pena de configurar detração penal em
duplicidade, o que não é permitido pelo
do Código Penal.
art. 42
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o
período de prisão provisória, considerado como pena efetivamente cumprida,
deve ser computado no cálculo da progressão de regime, mas sem alterar a base
de cálculo da fração exigida para a progressão.
Documento eletrônico VDA53270604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:35:08
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: ce2386e9-a349-46ed-bed6-dbb18b7c995d

7. A decisão agravada foi ajustada para excluir fundamentos equivocados,
mantendo-se, no entanto, a conclusão de que a fração para progressão de regime
incide sobre a pena total, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental não provido.
8. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. A fração para progressão de regime, prevista no
da LEP, deve incidir
art. 112
sobre o total da pena aplicada ao sentenciado, e não sobre a pena remanescente
após a detração do período de prisão cautelar.
2. O período de prisão provisória, considerado como pena efetivamente
cumprida, deve ser computado no cálculo da progressão de regime, mas sem
alterar a base de cálculo da fração exigida para a progressão.
LEP,
CP,
LEP,
III, c.
Dispositivos relevantes citados:
art. 112;
art. 42;
art. 66,
STJ,
Rel. Min. Rogerio
Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.933.472/MS,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19.10.2021, DJe 04.11.2021; STJ,
AgRg no HC 719.763/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em 29.03.2022, DJe 01.04.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA53270604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:35:08
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: ce2386e9-a349-46ed-bed6-dbb18b7c995d

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2136095 - PR (2024/0128448-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ADRIANO RODRIGUES CARDOSO
ADVOGADO
: LUIS CARLOS VEIGA DOS SANTOS - SC058313
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL.
CÁLCULO
DE
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
FRAÇÃO
PARA
PROGRESSÃO DE REGIME SOBRE A ÍNTEGRA DA PENA.
INTELIGÊNCIA DO
DA LEP. DETRAÇÃO PENAL. O PERÍODO
ART. 112
DE
PRISÃO
PROVISÓRIA,
CONSIDERADO
COMO
PENA
EFETIVAMENTE CUMPRIDA, DEVE SER COMPUTADO NO CÁLCULO
DA PROGRESSÃO DE REGIME. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu
provimento a recurso especial do Ministério Público, determinando que a fração
para progressão de regime incida sobre a íntegra da pena, conforme o art. 112
da Lei de Execução Penal (LEP), para, posteriormente, haver a detração do
período de prisão cautelar.
2. O agravante alega que a fundamentação utilizada na decisão monocrática
refere-se a circunstâncias de outro processo e pessoa diversa, requerendo a
reconsideração da decisão para manter o acórdão do Tribunal de Justiça do
Paraná (TJPR).
3. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público foram acolhidos
para corrigir erro material, excluindo fundamentos estranhos aos autos e
ajustando o dispositivo da decisão.
Documento eletrônico VDA52818954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:43:48
Código de Controle do Documento: 1e1de57c-f240-42ec-a150-94603b40ce42

II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a fração para progressão de
regime deve incidir sobre a pena total aplicada ao sentenciado ou sobre a pena
remanescente após a detração do período de prisão cautelar.
III. Razões de decidir
5. A fração para progressão de regime, conforme o
da LEP, deve incidir
art. 112
sobre o total da pena aplicada, sob pena de configurar detração penal em
duplicidade, o que não é permitido pelo
do Código Penal.
art. 42
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o
período de prisão provisória, considerado como pena efetivamente cumprida,
deve ser computado no cálculo da progressão de regime, mas sem alterar a base
de cálculo da fração exigida para a progressão.
7. A decisão agravada foi ajustada para excluir fundamentos equivocados,
mantendo-se, no entanto, a conclusão de que a fração para progressão de regime
incide sobre a pena total, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental não provido.
8. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. A fração para progressão de regime, prevista no
da LEP, deve incidir
art. 112
sobre o total da pena aplicada ao sentenciado, e não sobre a pena remanescente
após a detração do período de prisão cautelar.
2. O período de prisão provisória, considerado como pena efetivamente
cumprida, deve ser computado no cálculo da progressão de regime, mas sem
alterar a base de cálculo da fração exigida para a progressão.
LEP,
CP,
LEP,
III, c.
Dispositivos relevantes citados:
art. 112;
art. 42;
art. 66,
STJ,
Rel. Min. Rogerio
Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.933.472/MS,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19.10.2021, DJe 04.11.2021; STJ,
AgRg no HC 719.763/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em 29.03.2022, DJe 01.04.2022.
Documento eletrônico VDA52818954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:43:48
Código de Controle do Documento: 1e1de57c-f240-42ec-a150-94603b40ce42

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ADRIANO RODRIGUES
CARDOSO contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Especial
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ.
Afirma que a fundamentação usada se trata na verdade de circunstância ocorrida
em autos distintos, de outro Estado da Federação, tratando-se inclusive de pessoa diversa.
Diante da medida, requer-se seja reconsiderada a decisão para que seja mantida
a decisão proferida pelo TJPR.
Oposição de embargos de declaração pelo Ministério Público do Estado do
Paraná aduzindo erro material pela inserção de matéria estranha aos autos nos fundamentos
decisórios (fls. 194-199).
Proferida decisão acolhendo os embargos para excluir do voto o erro material
indicado e determinar a substituição da parte dispositiva pelo comando de que a fração para
progressão de regime incida sobre a íntegra da pena, conforme disposto no
da LEP,
art. 112
para, posteriormente, haver a detração do período de prisão cautelar.
É o relatório.

VOTO
Trata-se de agravo regimental interposto em razão da fundamentação inserida na
decisão que deu provimento ao recurso especial ser de caso diverso.
Vejamos a fundamentação da decisão original vergastada:

[...] Preenchidos os requisitos formais, passo ao exame do recurso especial.
Para melhor dirimir a controvérsia, transcrevo a ementa dos acórdãos
recorridos, sendo o segundo resultado do julgamento dos embargos de
declaração:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO CONTRA
CÁLCULOS DA DETRAÇÃO PENAL. ACOLHIMENTO DA INSURGÊNCIA.
TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE DEVE SER DESCONTADO DA
PENA TOTAL IMPOSTA AO APENADO EM SENTENÇA E SOMENTE APÓS
DEVE SER APLICADA A FRAÇÃO NECESSÁRIA PARA A PROGRESSÃO DE
REGIME. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIME. ALEGADA
CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. NÃO CABIMENTO PELA VIA
RECURSAL ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA52818954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:43:48
Código de Controle do Documento: 1e1de57c-f240-42ec-a150-94603b40ce42

A pretensão recursal está de acordo com o entendimento desta Colenda Corte
Superior de Justiça no sentido de que “A fração do
da LEP, por sua
art. 112
vez, incidirá sobre o total da reprimenda aplicada ao réu, sob pena de detração
penal em dobro, o que não é albergado pelo
do CP”. (
art. 42
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
REsp n. 1.933.472/MS,
julgado em
DJe de
19/10/2021,
4/11/2021.
No mérito, a questão posta em deslinde está na possibilidade de se deduzir do
tempo de pena a cumprir, mediante detração, o período de prisão cautelar
vigente quando o apenado estava sob livramento condicional em execução
relativa a crime antecedente.
No que concerne ao tema em discussão, os dispositivos legais da Lei de
Execução Penal que devem ser observados são os seguintes:
Como bem relatado pelo agente ministerial "no caso, o recorrido estava em
liberdade condicional com término do período de prova previsto para o dia
quando foi preso em flagrante pela prática de novo delito em
16/11/2020
sobrevindo nova condenação à pena de 06 anos, 09 meses e 20
02/08/2017,
dias de reclusão, conforme carta de execução de sentença de no 0004942-
71.2017.8.19.0003.
Assim, inexistindo revogação da liberdade condicional com unificação das
penas, o tempo de prisão cautelar pelo novo delito não pode ser computado
para outro fim que não aferir o tempo de cumprimento da pena que já foi,
inclusive, inexoravelmente extinta, fixando-se o termo inicial da nova execução
no dia subsequente ao fim do período de prova", observando-se a
jurisprudência citada desta Corte de Justiça.
Dessa forma, merece reparo o entendimento do Tribunal local quanto ao tema
impugnado.
Ante o exposto, conheço do recurso para lhe dar provimento, restabelecendo a
decisão do Juízo de primeiro grau para que a elaboração do cálculo de pena
referente a carta de execução de sentença no 0004942- 71.2017.8.19.0003
ocorra a contar do dia seguinte ao término do período de prova do benefício
do livramento condicional que lhe fora concedido anteriormente à prática do
novo delito, evitando-se a sobreposição de penas.

Com o acolhimento dos embargos de declaração e consequente exclusão de
parte da fundamentação e alteração do dispositivo, a decisão restou reduzida ao seguinte:

[...] Preenchidos os requisitos formais, passo ao exame do recurso especial.
Para melhor dirimir a controvérsia, transcrevo a ementa dos acórdãos
recorridos, sendo o segundo resultado do julgamento dos embargos de
declaração:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO CONTRA
CÁLCULOS DA DETRAÇÃO PENAL. ACOLHIMENTO DA INSURGÊNCIA.
TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE DEVE SER DESCONTADO DA
PENA TOTAL IMPOSTA AO APENADO EM SENTENÇA E SOMENTE APÓS
DEVE SER APLICADA A FRAÇÃO NECESSÁRIA PARA A PROGRESSÃO DE
REGIME. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO.
Documento eletrônico VDA52818954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:43:48
Código de Controle do Documento: 1e1de57c-f240-42ec-a150-94603b40ce42

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIME. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO
JULGADO. INOCORRÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA JÁ DECIDIDA. NÃO CABIMENTO PELA VIA RECURSAL
ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
A pretensão recursal está de acordo com o entendimento desta Colenda Corte
Superior de Justiça no sentido de que “A fração do
da LEP, por sua
art. 112
vez, incidirá sobre o total da reprimenda aplicada ao réu, sob pena de detração
penal em dobro, o que não é albergado pelo
do CP”. (
art. 42
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
REsp n. 1.933.472/MS,
julgado em
DJe de
19/10/2021,
4/11/2021.
Ante o exposto, conheço do recurso para lhe dar provimento, restabelecendo a
decisão do Juízo de primeiro grau para que a fração para progressão de
regime incida sobre a íntegra da pena, conforme disposto no
da LEP,
art. 112
para, posteriormente, haver a detração do período de prisão cautelar.

Apesar da reduzida fundamentação apresentada após o recorte da
fundamentação equivocadamente inserida, a decisão ainda se encontra, essencialmente,
acertada.
No recurso especial o recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência
aos artigos 42 do Código Penal e 112 da Lei de Execuções Penais, ao argumentar que o
percentual para progressão de regime deveria incidir sobre a reprimenda total aplicada ao
sentenciado, e não sobre a pena remanescente após a subtração do período em que o
apenado ficou preso preventivamente.
Sobre o tema, esta Corte, em hipótese de unificação do
da LEP,
art. 111
delimitou a tese jurídica, em recurso especial repetitivo, de que a alteração da data-base
para benefícios executórios tem que estar prevista em lei.
Por isso, para fins de cálculos de progressão de regime, a desconsideração do
período de cumprimento de pena desde a prisão do apenado ou desde a última infração
disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da reprimenda, seja por
crime praticado depois dela e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso
de execução (
, Rel. Ministro Rogerio Schietti , 3a S., julgado em
REsp n. 1.557.461/SC
.
22/2/2018)
Trata-se de ficção decorrente do
do CP, aplicável também em situação de
art. 42
condenação em apenas um processo, quando o período de prisão cautelar é considerado, na
fase da execução penal, como pena efetivamente cumprida (arts. 42 do CP e 66, III, c, da
LEP).
, como o Juiz de Origem reconheceu o tempo de prisão provisória como
In casu
pena privativa de liberdade efetivamente cumprida (art. 66, III, c, da LEP), não pode
desconsiderar seu termo inicial no cálculo da progressão de regime.
Neste sentido:
Documento eletrônico VDA52818954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:43:48
Código de Controle do Documento: 1e1de57c-f240-42ec-a150-94603b40ce42

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
ÚNICA CONDENAÇÃO. DETRAÇÃO PENAL . TEMPO DE PRISÃO
PROVISÓRIA COMPUTADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA.
CONSIDERAÇÃO NO PRAZO PARA PROGRESSÃO DE REGIME.
INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO SOBRE O TOTAL DA PENA, SEM ABATIMENTO
ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. Esta Corte, em
hipótese de unificação do
da LEP, delimitou a tese jurídica, em
art. 111
recurso especial repetitivo, de que a fixação da data-base para benefícios
executórios é pautada pelo princípio da legalidade. Por isso, para cálculos de
progressão de regime, a desconsideração do período de cumprimento de pena
desde a prisão do apenado ou desde a prática de novo crime ou falta grave
configura excesso de execução (ProAfR no REsp 1 .753.509/PR, 3a S., DJe
. 2 . O raciocínio é em tudo aplicável à condenação relacionada a
11/3/2019)
um único processo. Se o Juízo das Execuções (art. 66, III, c, da LEP) considera
o período de prisão ante tempus como pena efetivamente cumprida, não pode
deixar de adotar seu termo inicial para individualizar a progressão de regime.
Por ficção jurídica, entende-se que o reeducando iniciou o resgate da sanção
antes mesmo de ser julgado e, portanto, é esse o marco temporal para o
benefício, que somente poderá ser interrompido se houver previsão legal para
tanto . A fração do
da LEP, por sua vez, incidirá sobre o total da
art. 112
reprimenda aplicada ao réu, sob pena de detração penal em dobro, o que não é
albergado pelo
do CP. 3 . O lapso de liberdade provisória em nenhuma
art. 42
hipótese será creditado como sanção privativa de liberdade efetivamente
cumprida, pois não há permissivo legal para isso. 4. Agravo regimental não
provido. (STJ - AgRg no HC: 719763 MS 2022/0020395-0, Relator.: Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento:
T6 - SEXTA
29/03/2022,
TURMA, Data de Publicação: DJe
.
01/04/2022)

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. TEMPO
DE PRISÃO PROVISÓRIA COMPUTADO COMO PENA EFETIVAMENTE
CUMPRIDA . CONSIDERAÇÃO NO PRAZO PARA PROGRESSÃO DE
REGIME. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO SOBRE O TOTAL DA PENA, SEM
ABATIMENTO ANTERIOR. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO. 1 . Esta Corte, em hipótese de unificação do
da LEP,
art. 111
delimitou a tese jurídica, em recurso especial repetitivo, de que a fixação da
data-base para benefícios executórios é pautada pelo princípio da legalidade.
Por isso, para cálculos de progressão de regime, a desconsideração do período
de cumprimento de pena desde a prisão do apenado ou desde a prática de novo
crime ou falta grave, configura excesso de execução (ProAfR no
3a S.,DJe
. 2. O raciocínio é em tudo aplicável à
REsp 1753509/PR,
11/3/2019)
condenação relacionada a um único processo. Se o Juízo das Execuções ( 66,
III, c, da LEP) considera o período de prisão ante tempus como pena
efetivamente cumprida, não pode deixar de adotar seu termo inicial para
individualizar a progressão de regime. Por ficção jurídica, entende-se que o
reeducando iniciou o resgate da sanção antes mesmo de ser julgado e,
portanto, é esse o marco temporal para o benefício, que somente poderá ser
Documento eletrônico VDA52818954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:43:48
Código de Controle do Documento: 1e1de57c-f240-42ec-a150-94603b40ce42

interrompido se houver previsão legal para tanto . A fração do
da
art. 112
LEP, por sua vez, incidirá sobre o total da reprimenda aplicada ao réu, sob
pena de detração penal em dobro, o que não é albergado pelo
do CP. 3
art. 42
. O lapso de liberdade provisória, em nenhuma hipótese, será creditado como
sanção privativa de liberdade efetivamente cumprida, pois não há permissivo
legal para tanto. 4. Recurso especial conhecido e provido, para determinar a
correção da guia penal. (STJ - REsp: 1933472 MS 2021/0114423-2, Relator.:
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento:
T6 -
19/10/2021,
SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
.
04/11/2021)

Portanto, já retificado o conteúdo equivocado e ausentes fatos novos ou teses
jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a
decisão agravada.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52818954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:43:48
Código de Controle do Documento: 1e1de57c-f240-42ec-a150-94603b40ce42

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.136.095 / PR
Número Registro: 2024/0128448-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0102003220128160129
01173135820238160000
0145906420208160129
102003220128160129
1173135820238160000 145906420208160129 40032230420238164321
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO
: ADRIANO RODRIGUES CARDOSO
ADVOGADO
: LUIS CARLOS VEIGA DOS SANTOS - SC058313
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ADRIANO RODRIGUES CARDOSO
ADVOGADO : LUIS CARLOS VEIGA DOS SANTOS - SC058313
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA53242755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:45:25
Código de Controle do Documento: 1f14cf38-7c2d-436d-8f4b-fb33bf0c4839

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:45:25
Código de Controle do Documento: 1f14cf38-7c2d-436d-8f4b-fb33bf0c4839